Tribunal: TJPA
Processo: 0034683-23.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034683-23.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ PEDRO GUIMARAES CANTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0034683-23.2010.8.14.0301

Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Luiz Pedro Guimarães Canto

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO E TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS DO TEMA 6/STF ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Luiz Pedro Guimarães Canto, determinando o fornecimento gratuito de antibiótico intravenoso e a realização de oxigenoterapia hiperbárica, ambos prescritos por médico habilitado para o tratamento de osteomielite crônica grave em membro inferior, com risco de amputação. O autor demonstrou hipossuficiência financeira e a inexistência dos tratamentos na rede pública estadual. A sentença impôs multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva e responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado; (ii) estabelecer se é possível impor judicialmente o fornecimento de medicamentos e tratamentos não padronizados pelo SUS; (iii) analisar a aplicação da cláusula da reserva do possível como limite à obrigação estatal; e (iv) verificar se a decisão judicial viola o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado do Pará possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária para garantir o direito à saúde, nos termos do art. 23, II, da CF/1988, da jurisprudência consolidada do STF (RE 855.178 – Tema 793) e da Súmula 18 do TJPA, sendo irrelevante a ausência de coautoria da União ou Município.

4.

É admissível a imposição judicial de fornecimento de medicamentos e tratamentos não padronizados, desde que cumpridos os requisitos definidos no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RS): inexistência de substituto terapêutico no SUS, ineficácia do tratamento convencional e hipossuficiência do paciente, todos presentes no caso concreto.

5.

A cláusula da reserva do possível não afasta a obrigação estatal de garantir direitos fundamentais mínimos, como o direito à saúde e à vida, especialmente quando não há comprovação de impacto orçamentário concreto ou colapso financeiro pelo ente federativo.

6.

A atuação do Judiciário, ao determinar o fornecimento de tratamento vital não disponibilizado pelo SUS, não configura violação à separação dos poderes, mas exercício legítimo de jurisdição para sanar omissão estatal e assegurar o mínimo existencial.

7.

O precedente do STF no Tema 793 admite eventual ressarcimento entre os entes federativos, mas não afasta a obrigação solidária nem impede que o cidadão pleiteie diretamente contra qualquer deles.

8.

A interpretação sistemática do Tema 6, conforme parecer do NUGEPNAC, reforça que a exigência de medicamentos fora da lista do SUS é possível, desde que preenchidos os critérios clínicos e econômicos, como no caso analisado.

9.

A condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é cabível, conforme o Tema 1.002 do STF (RE 1.320.405), sendo majorado o percentual para 12% sobre o valor da causa, em razão da atuação em segundo grau e da manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, independentemente de estarem padronizados pelo SUS.

2.

O fornecimento judicial de tratamentos não padronizados é admissível desde que comprovadas a necessidade clínica, a ausência de alternativa terapêutica eficaz e a hipossuficiência do paciente, conforme o Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

3.

A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao dever estatal de assegurar direitos fundamentais mínimos, salvo prova concreta de impossibilidade orçamentária.

4.

A determinação judicial de fornecimento de tratamento de saúde não configura invasão à competência do Poder Executivo, mas sim medida reparadora de omissão estatal frente ao mínimo existencial.

5.

A Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários sucumbenciais quando atua contra ente ao qual é vinculada, desde que observada a simetria com a advocacia privada, conforme o Tema 1.002/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 198, 5º, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 566.471/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019 (Tema 6 da RG); STF, RE nº 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793 da RG); STF, RE nº 1.320.405, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.03.2023 (Tema 1.002 da RG); TJPA, Súmula 18; TJRS, Apelação Cível nº 70083127837, Rel. Des. Francisco José Moesch, j. 13.11.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 05 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Luiz Pedro Guimarães Canto, objetivando o fornecimento gratuito de medicamento de uso contínuo, de alto custo, prescrito por profissional médico especializado, além da realização de tratamento por oxigenoterapia hiperbárica.

O autor, conforme demonstrado nos autos, é hipossuficiente e portador de osteomielite crônica em membro inferior, doença infecciosa grave decorrente de procedimento cirúrgico pós-traumático, tendo sido diagnosticado com infecção por
Pseudomonas aeruginosa
multirresistente. A prescrição médica foi precisa quanto ao uso de antibióticos intravenosos não fornecidos pelo SUS e da terapia hiperbárica, a qual também não é disponibilizada na rede pública estadual de saúde. Sustenta que, sem o referido tratamento, há risco concreto de amputação do membro e grave deterioração de sua saúde.

A sentença de primeiro grau julgou
procedente
o pedido,
determinando ao Estado do Pará o fornecimento do medicamento e o custeio do tratamento hiperbárico
, nos moldes prescritos por profissional habilitado, sob pena de multa diária.

Inconformado, o Estado apelou, sustentando, em síntese: a inexistência de previsão no rol de medicamentos fornecidos pelo SUS; a ausência de responsabilidade exclusiva do Estado do Pará pelo fornecimento; a necessidade de observância ao princípio da reserva do possível; e a violação ao princípio da legalidade, na medida em que estaria sendo compelido a custear tratamento não padronizado, sem amparo em política pública definida.

Contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento seria da União. A Constituição Federal, no artigo 23, inciso II, estabelece que é de competência comum dos entes federativos cuidar da saúde pública, o que foi amplamente reforçado pela Súmula 18 deste Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios no fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos essenciais à vida e à saúde.

Assim, não há que se falar em exclusão do Estado do polo passivo, sendo suficiente a demonstração de que o tratamento foi requerido no território sob sua jurisdição e que a rede estadual falhou na prestação do serviço essencial.

Pois bem.

O recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará não merece provimento, à luz da ordem constitucional vigente, dos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal e da concreta situação de vulnerabilidade material e clínica enfrentada pelo autor da ação, Luiz Pedro Guimarães Canto, cuja pretensão se refere ao fornecimento de antibiótico intravenoso e de tratamento hiperbárico, ambos recomendados por profissional médico para o controle de infecção severa decorrente de osteomielite crônica e cuja indisponibilidade na rede pública estadual foi expressamente reconhecida nos autos.

Em suas razões recursais, o ente federativo sustenta, inicialmente, que os medicamentos e tratamentos pleiteados não estariam incluídos na lista de fornecimento padronizado do Sistema Único de Saúde – SUS, o que, segundo argumenta, vedaria sua imposição judicial com fundamento em alegado respeito à política pública definida pelo Executivo.

Esta argumentação, contudo, não resiste à análise jurídica contemporânea sobre o tema, especialmente diante do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.471/RS,
leading case
do
Tema 6 da Repercussão Geral
, segundo o qual o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS é juridicamente admissível desde que preenchidos três requisitos objetivos: (i) inexistência de substituto terapêutico com eficácia reconhecida pelas instâncias técnicas do SUS; (ii) comprovação da ineficácia dos tratamentos padronizados para o caso concreto; e (iii) demonstração da incapacidade financeira do requerente.

No presente caso, tais exigências foram minuciosamente atendidas, conforme documentação médica constante dos autos e não impugnada tecnicamente pelo Estado. A prescrição do antibiótico específico e do tratamento hiperbárico decorreu de diagnóstico de infecção por
Pseudomonas aeruginosa
, bactéria notoriamente resistente a antibióticos usuais, e cuja evolução clínica aponta para risco de amputação do membro inferior acometido.

Não se trata, pois, de escolha terapêutica supérflua ou alternativa, mas de
única via viável de tratamento efetivo
, validada por profissional médico habilitado. Além disso, está documentalmente provada a hipossuficiência do autor, demonstrando que o custeio particular é completamente inviável. Ocorre, portanto, situação típica de incidência da
ratio decidendi
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tornando ilegítima qualquer resistência estatal baseada exclusivamente na ausência de previsão em protocolos públicos.

O Estado do Pará também invoca o argumento da chamada "reserva do possível", apontando suposta limitação orçamentária para atender pleitos individuais de fornecimento de medicamentos ou tratamentos não padronizados.

A esse respeito, é importante frisar que a jurisprudência constitucional vem rechaçando o uso genérico e desvinculado de prova concreta desse argumento. A cláusula da reserva do possível não exime o ente federado do cumprimento de obrigações constitucionais mínimas, especialmente quando se trata de assegurar o conteúdo essencial de direitos fundamentais, como a saúde, a integridade física e a própria vida.

O Estado, neste feito, não demonstrou qualquer colapso financeiro, tampouco especificou os impactos orçamentários da medida judicial. Alegações abstratas, sem base em dados técnicos objetivos, não se prestam a afastar a eficácia plena do direito à saúde, mormente quando o autor se encontra em situação de urgência clínica e desassistência estatal.

Outro ponto abordado na apelação é a suposta violação ao princípio da separação dos poderes. O ente público sustenta que a decisão judicial substitui o Executivo na formulação de política pública, especialmente ao determinar a entrega de medicamentos fora da política oficial do SUS. Tal raciocínio, no entanto, inverte a lógica constitucional.

O Poder Judiciário, ao determinar o fornecimento de tratamento vital prescrito por médico e não disponível na rede pública, não invade a esfera administrativa, mas apenas exerce a jurisdição constitucional com vistas a reparar omissão estatal concretamente verificada. Como bem reconhecido pela doutrina e jurisprudência majoritárias, a atuação judicial não se dirige à formulação de política pública, mas sim à sua execução quando há falha do próprio Estado em assegurar o mínimo existencial garantido pelo texto constitucional.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Quanto à necessidade de delimitação das atribuições de cada gestor público, no julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o STF proferiu Acórdão cuja ementa foi assim redigida:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles
,
isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/2015
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (Grifo nosso).

Por ocasião do julgamento de embargos de declaração opostos pela União no referido recurso extraordinário, a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. O Acórdão foi redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista.

A ementa desse aresto foi publicada com o seguinte teor:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em 23/05/2019
, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).”

No julgamento dos aclaratórios em questão, a tese de repercussão geral relativa ao Tema 793 foi fixada em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto do Ministro Edson Fachin.

Destaco o excerto abaixo:

(...). Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”,
nos termos do voto do Ministro Edson Fachin
, Redator para o acórdão
, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. (Grifo nosso).

Como se vê, a tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. TEMA 793, NO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ALTO CUSTO DO TRATAMENTO. DESCABIMENTO. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE CENTROS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACONS, NÃO HÁ ÓBICE A QUE O CIDADÃO EXIJA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS ENTES ESTATAIS. 1) A tese firmada no Tema 793 do STF reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles. Além do mais, de fato, ainda que seja de conhecimento geral a dificuldade de dotação orçamentária do Estado para cumprir seu dever, não se pode deixar de amparar aqueles que dele necessitam. 2) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de medicamentos, cirurgias e tratamentos, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 3) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado fornecer tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 4) Não se pode deixar de amparar aqueles que deles necessitam, cabendo ao Estado decidir qual a melhor forma de harmonizar suas atribuições ao atender o direito à saúde. Comprovada a obrigação do réu ao fornecimento da prestação de saúde pleiteada e, apesar de seu alto custo, deve ser mantida a condenação em garantia do Direito Fundamental à Saúde. 5) O fato de a medicação postulada ser fornecida pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONS, pertencentes à União, não retira a legitimidade passiva do Estado e do Município, em face da solidariedade que ocorre entre os entes federados em relação ao fornecimento de
medicamentos
. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083127837, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2019).”

Consigno que eventual ajuste entre os entes da federação para ressarcimento de despesas não elimina a responsabilidade de cada um na garantia do direito à saúde; não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

Ademais, merece especial consideração o parecer técnico emitido pelo NUGEPNAC – Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas, órgão auxiliar dos tribunais na uniformização da aplicação de precedentes qualificados, como o Tema 6. Segundo este núcleo, o referido precedente não deve ser interpretado como vedação absoluta ao fornecimento judicial de medicamentos não padronizados, mas sim como marco interpretativo para evitar abusos, desde que verificada a real necessidade clínica, a ausência de alternativa terapêutica e a hipossuficiência do paciente.

Trata-se, portanto, de um critério técnico e não de uma proibição. A aplicação do precedente, segundo o NUGEPNAC, deve se dar com base na análise concreta do caso e com respeito à prova técnica e documental constante dos autos – o que, repita-se, neste caso aponta inequivocamente para o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela Suprema Corte. Portanto, ao contrário do que sustenta o apelante, a jurisprudência constitucional – interpretada à luz da sistematização feita pelo NUGEPNAC – ampara a decisão de primeiro grau, e não a fragiliza.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, considerando que o apelado é assistido pela Defensoria Pública, cumpre aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consagrado no julgamento do RE 1140005 (Tema 1.002 da Repercussão Geral), no qual se firmou a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública mesmo quando atua contra ente público ao qual é vinculada, desde que comprovada a existência de atuação em regime de simetria com a advocacia privada, o que se verifica no caso presente.

Assim, e com base no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários sucumbenciais, fixados na origem, para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa
, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal e da integral improcedência do apelo.

Diante do exposto, e tendo em vista a total ausência de elementos novos capazes de infirmar a sentença recorrida,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
à apelação e mantenho integralmente a decisão de primeiro grau, que determinou o fornecimento do medicamento e do tratamento indicados.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

Belém, 12/02/2026